Tribunal: TJSP
Processo: 2084683-33.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a anulação de sentença condenatória e a designação de novo tribunal do júri, sob a argumentação de nulidade decorrente de incorreções nos quesitos apresentados aos jurados. Inviabilidade. Ab initio, percebe-se que os pleitos suscitados já foram reiteradamente apreciados por esta relatoria, em sede de apelação no. 0004955-86.2012.8.26.0541, posteriormente, quando

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a anulação de sentença condenatória e a designação de novo tribunal do júri, sob a argumentação de nulidade decorrente de incorreções nos quesitos apresentados aos jurados. Inviabilidade. Ab initio, percebe-se que os pleitos suscitados já foram reiteradamente apreciados por esta relatoria, em sede de apelação no. 0004955-86.2012.8.26.0541, posteriormente, quando da oposição de embargos de declaração no. 0004955-86.2012.8.26.0541/50000 e, agora, em sede de habeas corpus, inexistindo ilegalidade patente na decisão de origem, a qual, inclusive, aguarda oportuna remessa e julgamento de recurso especial, ainda em processamento por este E. Tribunal de Justiça. Especificamente em relação à pretensa nulidade atinente ao quesito formulado durante a instrução em plenário, depreende-se das argumentações apresentadas pelos impetrantes que há, em verdade, pura intenção de reexame de matéria jurídica, com vistas à adoção do entendimento que lhes seja mais favorável, o que é incabível pela estreita via do remédio heroico. Oportuno ponderar, ainda, que o magistrado não está obrigado a rebater toda e qualquer tese encampada, tampouco questionamentos ordinariamente óbvios, evidentemente rechaçados pelo arcabouço probatório, sobre o qual, inclusive, estão lastreadas as conclusões constantes no acórdão. Outrossim, salienta-se que a apelação, como tal, possui efeito devolutivo, de modo que toda a matéria analisada na origem já foi objeto de reexame por esse órgão colegiado, ocasião em que a condenação do paciente foi mantida, substituindo a decisão ora apontada como coatora. Destarte, observa-se que a autoridade supostamente coatora teria sido, em tese, este E. Tribunal de Justiça, em razão da prolação de acórdão sob minha relatoria. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.